Tribunal: TJSP
Processo: 1003808-98.2025.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. OSTEOARTROSE ACENTUADA NO QUADRIL. Negativa de procedimento e respectivos MATERIAIS a pretexto de observância à deliberação de junta médica. Sentença que prestigiou obrigação de fazer e indenização moral. Recurso intempestivo. Apelação interposta em prazo superior a 15 dias da publicação da sentença. Intempestividade que vitima a apreciação da irresignação.
RECURSO NÃO

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. OSTEOARTROSE ACENTUADA NO QUADRIL. Negativa de procedimento e respectivos MATERIAIS a pretexto de observância à deliberação de junta médica. Sentença que prestigiou obrigação de fazer e indenização moral. Recurso intempestivo. Apelação interposta em prazo superior a 15 dias da publicação da sentença. Intempestividade que vitima a apreciação da irresignação.
RECURSO NÃO CONHECIDO.